Tribunal: TJDFT
Processo: 0711455-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0711455-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE PEREIRA BORGES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora de ID 27160905, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar a natureza ALIMENTAR como tipo do crédito. 2. Registro, ainda, que a Procuradoria havia juntado cálculos(ID 23818418) a título de preferência constitucional em razão do pedido de ID16263406. No entanto, verificou-se a impossibilidade do pagamento, nos termos da decisão ID 26527580, pois a natureza do crédito foi informada anteriormente como comum. Assim, diante do exposto e da retificação apresentada pelo Juízo de Origem, conforme item 1 desta decisão, dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca de todo o andamento processual, em especial da presente retificação e apresentar a planilha de cálculos atualizadas no prazo de 60(sessenta) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac